Tribunal: STF
Processo: HC 150018
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    ANTECEDENTES – VALORAÇÃO NEGATIVA – OPORTUNIDADE. Ausente comprovação acerca de data alusiva ao cumprimento ou extinção de pena, descabe falar em fluência do prazo versado no artigo 64, inciso I, do Código Penal.